Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0744956-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA ALVES SAMPAIO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIANA ALVES SAMPAIO contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0744956-20.2025.8.07.0000, por meio da qual não foi conhecido o recurso inicialmente interposto, considerando a ausência de preparo recursal. Em sede preliminar, a agravante sustenta a desnecessidade de recolhimento do preparo recursal, ao argumento de que o próprio mérito do recurso versa sobre a concessão da assistência judiciária gratuita, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se pode exigir da parte o pagamento das custas quando justamente afirma não possuir condições financeiras para tanto. Requer, ainda, que, na hipótese de manutenção do indeferimento, seja oportunizada a juntada de novos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. No mérito, a agravante afirma que a decisão monocrática incorreu em violação ao direito fundamental de acesso à justiça, por ter mantido o indeferimento da gratuidade sem considerar adequadamente sua situação financeira. Alega exercer atividade de transporte escolar, utilizando veículo alugado exclusivamente para a prestação do serviço, o que lhe acarreta despesa mensal fixa que compromete significativamente sua renda. Sustenta que tais circunstâncias evidenciam a impossibilidade de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual pleiteia a concessão do benefício, com base na presunção juris tantum decorrente da simples declaração de hipossuficiência, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada. A agravante também invoca afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando que lhe teria sido negada a oportunidade de sanar eventual vício processual antes do não conhecimento do recurso, bem como ao devido processo legal, ao argumento de que a decisão teria obstado o regular exame de suas alegações sem observância das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Acrescenta, ainda, violação à dignidade da pessoa humana, destacando que a negativa da gratuidade comprometeria o exercício efetivo de seus direitos fundamentais em juízo. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão de tutela recursal, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada lhe acarretaria dano de difícil reparação, além de reiterar a probabilidade de provimento do recurso diante dos documentos que, segundo sustenta, comprovariam sua hipossuficiência financeira. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, concedendo-se o benefício da gratuidade de justiça e permitindo-se o regular prosseguimento do recurso, com as intimações direcionadas exclusivamente ao patrono indicado. Em suas contrarrazçies, a agravada destaca que a decisão impugnada consignou, de forma expressa, que a agravante foi intimada em diversas oportunidades para proceder ao recolhimento das custas, tendo-lhe sido concedidos prazos sucessivos, inclusive com advertência de caráter derradeiro, sem que houvesse o atendimento da determinação judicial. Ressalta que a legislação processual não autoriza prorrogações indefinidas e imotivadas, sendo indispensável a demonstração de circunstância relevante ou impedimento real, o que não se verificou no caso concreto, razão pela qual corretamente foi reconhecida a deserção, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, III, do Código de Processo Civil. No mérito, a instituição financeira sustenta que a agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Assevera que a mera alegação de insuficiência financeira não é bastante para o deferimento do benefício, sendo necessária a apresentação de documentação idônea capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência, o que não ocorreu. Pontua, ainda, que o Código de Processo Civil prevê diferentes níveis de assistência judiciária, sendo a gratuidade ampla e irrestrita prevista no art. 98, § 1o, medida excepcional, a ser concedida apenas quando efetivamente demonstrada a incapacidade econômica da parte. A agravada afirma que a conduta da agravante, ao deixar de apresentar elementos concretos sobre sua situação financeira, revela indícios de má-fé, na medida em que buscaria induzir o Juízo a erro quanto à sua real capacidade econômica. Sustenta, ademais, que o agravo interno é utilizado como meio inadequado para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, sem que tenham sido trazidos argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator. Ao final, o Banco Andbank (Brasil) S.A. requer o não provimento do agravo interno, com a consequente manutenção integral da decisão agravada, bem como a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, sugerida no patamar de 1%. É o relatório. DECIDO. Consoante se extrai dos autos, a decisão de ID 77366688, proferida em 15/10/2025, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e, no mesmo ato, determinou o recolhimento do preparo recursal, com a expressa advertência quanto às consequências processuais do eventual descumprimento. Todavia, contra essa decisão não foi interposto agravo interno, tendo a parte recorrente optado, ao revés, por formular pedido de dilação de prazo para comprovação do recolhimento do preparo, conforme petição de ID 77661173. Deferido prazo específico para a regularização do preparo, a recorrente não atendeu à determinação judicial, limitando-se a sucessivos pedidos de prorrogação, sem a demonstração de circunstância excepcional ou impedimento concreto que justificasse o reiterado inadimplemento. Diante da inércia, foi proferida decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Somente em face dessa última decisão, que se restringiu a reconhecer a inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo, foi interposto o presente agravo interno. Contudo, verifica-se que a insurgência recursal não ataca o fundamento determinante do decisum agravado, limitando-se a rediscutir o indeferimento da gratuidade de justiça, questão que não foi oportunamente impugnada quando da prolação da decisão de ID 77366688. Evidencia-se, portanto, patente ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, requisito indispensável à admissibilidade, conforme reiterada orientação jurisprudencial e expressa previsão legal. A decisão ora combatida cingiu-se ao reconhecimento da deserção, sendo incabível, nesta sede, a reanálise do indeferimento da gratuidade de justiça, matéria já preclusa em razão da ausência de impugnação no momento processual adequado. Assim, ao não enfrentar o núcleo decisório do pronunciamento impugnado e ao desconsiderar os institutos processuais aplicáveis à espécie, a recorrente deixa de observar o princípio da dialeticidade, o que conduz, de forma inafastável, à inadmissibilidade do agravo interno. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator